Tribunal: TJSP
Processo: 1000111-60.2023.8.26.0648
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
*Contrato Bancário – Declaratória c.c. indenização – Perícia realizada em cópia digitalizada do contrato – Conclusão acerca da convergência entre a assinatura da autora e a lançada no pacto, assinalando, contudo, "não ser possível a constatação de adulterações documentais, tais como montagens digitais" – Esclarecimento necessário, com a juntada da via original – Cerceamento de defesa

Ementa:
*Contrato Bancário – Declaratória c.c. indenização – Perícia realizada em cópia digitalizada do contrato – Conclusão acerca da convergência entre a assinatura da autora e a lançada no pacto, assinalando, contudo, "não ser possível a constatação de adulterações documentais, tais como montagens digitais" – Esclarecimento necessário, com a juntada da via original – Cerceamento de defesa configurado – Sentença anulada – Recurso provido.*